Tribunal: TJSP
Processo: 1032476-65.2022.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES (OMBROS E COTOVELOS) - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores (ombros e cotovelos) do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e restringem a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES (OMBROS E COTOVELOS) - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os membros superiores (ombros e cotovelos) do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e restringem a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".